Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-52.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006815-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILVANO DE SOUZA - CPF: 038.595.861-73 (AGRAVANTE), LUANA JAQUELINE TRAMONTIN - CPF: 013.833.991-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ESBULHO COMPROVADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - DEMONSTRADOS -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DO CPC - COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser deferida.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC,
qual seja, a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, necessários para comprovar o esbulho praticado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Silvano de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000212-45.2019.8.11.0005, movida pelo
Município de Diamantino,
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração da posse da área pública irregularmente ocupada pelo Agravante.

Em suas razões de recurso, o Agravante alega que o Mapa de Localização de Imóvel, Boletim de Cadastro Imobiliário e o Mapa de Arruamento não são documentos suficientes para comprovar a propriedade da área como sendo do Município de Diamantino.

Aduz que, conforme consta nos registros fotográficos que juntou à inicial deste recurso, não há no local qualquer indício da existência de uma rua no local e que, inclusive, a construção do muro e a manutenção da limpeza pelo Agravante evita o acúmulo de lixo, já que o próprio município nunca efetivou a manutenção do suposto bem público.

Assevera que o terreno foi adquirido por força de contrato de compra e venda, que faz juntada nos autos, onde constam as dimensões do terreno e suas características, portanto, adquirido de boa fé.

Ademais, alega que as próprias guias de IPTU, que são pagas anualmente, correspondem com o mesmo tamanho em m2 com o disposto no contrato de compra e venda, de modo que este não se encontra em área pública.

Por fim, relata que o deferimento do pedido liminar geraria prejuízos irreparáveis, uma vez que o município quer implantar uma rua que jamais existiu no local.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 51057960.

A parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 57582035 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação em Id. 63154469, pelo processamento dos autos independente do parecer ministerial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Silvano de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000212-45.2019.8.11.0005, movida pelo
Município de Diamantino,
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a reintegração da posse da área pública irregularmente ocupada pelo Agravante.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela antecipada em primeiro grau.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Denota-se dos autos que o Agravado propôs a Ação Possessória com pedido de tutela antecipada objetivando na reintegração de posse da área localizada na Rua do Sindicato, n°. 139, Bairro da Ponte, Diamantino/MT, o qual foi deferido em sede de liminar.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso, a comprovação da posse anterior ao do Agravante está demonstrada pelo Mapa de Localização do imóvel (Id. 7849635), Mapa de Arruamento do Município (Id. 7849641), o relatório emitido pelo Ministério Público para providências (Id. 7849638), o Boletim de Cadastro Imobiliário (Id. 9851457) e registro fotográfico (Id. 5758240).

Todos estes documentos demonstram que parte do imóvel do Agravante está sob uma via pública que, malgrado ainda não tenha sido executado pelo município, este terreno é de sua propriedade.

O Município ainda descreve que tomou conhecimento dos fatos apenas com o pedido de providências emitido pelo Ministério Público, momento em que notificou os Agravantes para desocupar a área pública. (Id. 7849638 e 7849636).

Desta forma, verifica-se que o agravado cumpriu com os requisitos do art. 561 do CPC, qual seja, a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, necessários para comprovar o esbulho praticado pelo Agravante e, por conseguinte, deferir o pedido liminar de reintegração da posse.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDAS QUANTO A DATA –
ESBULHO
NÃO
COMPROVADO
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO. I -
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
II - Conforme se infere dos Autos, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse, restando imprescindível a realização da audiência de justificação prévia.
(N.U 1003080-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – POSSE ADVINDA CESSÃO DE BEM PÚBLICO –
ESBULHO
NÃO
COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido. (N.U 0001291-41.2013.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO AGRAVANTE DA ÁREA OCUPADA – TÉRMINO DO CONTRATO DE COMODATO – POSSUIDOR QUE SE RECUSA DA ÁREA –
ESBULHO
POSSESSÓRIO
COMPROVADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As ações possessórias visam à tutela jurisdicional da posse, tanto de imóveis quanto de móveis, onde se discute os fatos referentes à turbação ou esbulho iminente, devendo o autor deste tipo de demanda comprovar, nos termos do art. 561 do CPC/2015 e seus incisos, a posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; e sua data; e a continuação da posse, embora turbada.
2. Restando comprovado que o agravado é possuidor da área em que o agravante se recusa a sair, deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração da posse e desocupação da área.
(N.U 1009543-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019) (destaquei)

Conforme jurisprudências acima colacionadas, é perceptível o entendimento deste Sodalício no sentido de ser indispensável o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse – incluídos na esfera probante do autor, exigência necessária para a comprovação de seu direito nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, de modo que seu preenchimento o capacita para o deferimento liminar.

Assim, preenchidos os requisitos inerentes à concessão da liminar possessória, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021